Tribunal: STF
Processo: HC 265655
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Lucas Ney Vasconcelos contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que, em 6/12/2024, não conheceu do HC 928.524/DF, nos seguintes termos:  



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS NEY VASCONCELOS, em que aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS (recurso em sentido estrito n. 0014772-30.2013.8.07.0005).



    Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, incisos II e IV, [homicídio qualificado] c/c o art. 29, caput, por duas vezes, e no art. 121, § 2º, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II [homicídio qualificado tentado] e c/c o art. 29, caput, todos do Código Penal.



    Neste writ, a defesa alega a carência de justa causa para a ação penal, diante da insuficiência de provas da autoria delitiva, considerando que não existem indícios mínimos, produzidos em juízo, da participação do paciente na empreitada criminosa. Argumenta que a decisão de pronúncia se baseou, unicamente, em denúncias anônimas e testemunhos de “ouvir dizer”, oriundos da investigação policial, ressaltando a fragilidade de tais elementos que, provavelmente, levariam à absolvição do acusado. Requer, liminarmente, que deixe de ser realizada a sessão plenária marcada para o dia 30/9/2024 até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que o paciente seja despronunciado.



    A liminar foi indeferida, às fls. 745-746. (e-STJ Fl. 821). As informações foram prestadas, às fls. 753-773 e 784-797. Petição da defesa (fls. 802-803). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ, no parecer de fls. 806-818.



    É o relatório. DECIDO.



    A controvérsia consiste em se despronunciar o paciente, tendo em vista que não existiriam provas além de ouvir dizer e judicializadas para a sua sentença. No presente caso, da análise dos elementos informativos constantes, contudo, não se verifica a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste sodalício. Certo que deve a pronúncia, e eventual julgado que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal, que tem a seguinte redação: [...].



    Ressalte-se que a pronúncia exige forma lacônica e comedida, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Carta Magna. A tarefa do julgador, ao motivar as decisões relacionadas ao Tribunal do Júri, revela-se trabalhosa, uma vez que deve buscar o equilíbrio, a fim de evitar o excesso de linguagem, sem se descurar da necessidade de fundamentação adequada, conforme preceitua o art. 93, IX, da Constituição Federal. Sobre o tema: [...].



    Aqui, a pronúncia foi mantida pelo TJ nestes termos (fls. 39- 46):



    [...] DA MATERIALIDADE Da análise cabível para a atual fase, verifica-se que a materialidade restou devidamente comprovada nos autos pela Comunicação de Ocorrência Policial n° 10.091/2013-0 (fls. 4/5), pelo Laudo de Perícia Criminal n° 28497/13 – Exame de Arma de Fogo (fls. 23/24), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 47993/13 – Cadavérico (fls. 39/45), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 10995/14 – Lesões Corporais (fls. 46/47), pelo Laudo de Perícia Criminal n° 9.757/2014 – Exame de Local de Morte Violenta (fls. 102/137), pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n° 08348/15 – Lesões Corporais (fls. 163/164), bem como pela prova oral coligida. DOS INDÍCIOS DE AUTORIA De igual modo, a prova oral produzida dá conta de que há também indícios suficientes de autoria em desfavor dos recorrentes. Durante o inquérito, o recorrente WDSON OLIVEIRA confessou a prática delitiva, nos seguintes termos: [...] QUE já durante a noite, se armou com um revólver calibre 38 que possuía em casa e pediu ao amigo LUCAS VASCONCELOS – reside subindo a loja Rodas e Rodas, abaixo do Posto Itiquira – que fosse dirigindo o carro; QUE por volta das 21h pediu para LUCAS parar na frente do grupo em que estava RAFAEL, no Condomínio Mestre D’armas, BR 020, KM 20/2, atrás do Motel Intimus, Planaltina/DF, momento em que RAFAEL disse: “e aí pau no cu, veio morrer agora?”; QUE observou que ele estava com a mão na cintura e por isso disparou com o revólver seis vezes contra ele; QUE no local estavam outras pessoas desconhecidas, contudo não sabe se alguém mais foi alvejado; QUE LUCAS, que não sabia da situação, se assustou e deixou o carro “morrer”. QUE passou para o lado do motorista e fugiu do local; QUE jogou a arma em um matagal próximo de casa; QUE iria procurar a arma e apresentá-la nesta delegacia, (fls. 6/7). Em Juízo, o recorrente WDSON retratou-se da confissão feita perante a autoridade policial, limitando-se a afirmar que não praticou o delito, que não conhecia as vítimas, que não sabe quem praticou o crime e que não possuía arma de fogo ao tempo dos fatos. Sobre as declarações prestadas durante o inquérito, afirmou que não prestou depoimento na Delegacia, mas que se recorda de ter assinado um documento (mídia CD de fls. 355). Por sua vez, o recorrente LUCAS VASCONCELOS negou o crime durante o inquérito, apresentando a seguinte versão dos fatos: [...] QUE WDSON saiu do condomínio e então o depoente permaneceu por pouco tempo na rua e depois foi para sua casa, onde permaneceu até o dia seguinte. QUE afirma não ter saído de casa no período noturno, muito menos ter encontrado com WDSON. QUE apenas no dia seguinte, ao acessar a internet, tomou conhecimento da morte de RAFAEL morador do Condomínio Mestre D’armas, adolescente que o depoente não conhecia de vista. Que depois disto não viu mais a pessoa de WDSON, o qual desapareceu e depois lhe mandou a intimação para comparecer a 16a Delegacia de Polícia, no dia de hoje, 18.10.2013. (fl. 73). O recorrente LUCAS VASCONCELOS, entretanto, não foi interrogado em Juízo, tendo em vista que ele, mesmo intimado (fl. 350), não compareceu à audiência de instrução realizada no dia 30/1/2018, tampouco justificou sua ausência, tendo sido decretada sua revelia (fl. 354). Foram colhidos em Juízo, ainda, os depoimentos das vítimas Ronei de Oliveira Magalhães e Jonas Vinício Araújo Ferreira, da informante Regina Fernandes Almeida Oliveira e da testemunha policial André Ribeiro. Ronei de Oliveira Magalhães, irmão da vítima Rafael, afirmou em Juízo que um dia antes do crime, no domingo, estava com seu irmão Rafael e um amigo chamado Fábio, na Igreja. Disse que WDSON teve uma discussão com Rafael, em razão da namorada do recorrente. Informou que WDSON foi para a casa de sua namorada, que reside próximo ao Motel Intimus. Afirmou que WDSON chegou à residência de sua namorada e Rafael lhe disse: “Olha os capa ai”. Disse que WDSON estava sozinho e que não disse nada. Informou que posteriormente Piauí (amigo do acusado) chegou e chamou Rafael para ir até eles, entretanto ele não atendeu ao chamado. Narrou que no dia dos fatos, por volta de 20h/21h, ele, seu irmão e mais quatro pessoas estavam no local conversando e “usando maconha”, quando um veículo modelo Gol, de cor prata, apareceu e os integrantes, sem nada dizer, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra o grupo. Afirmou que ninguém do grupo estava armado. Disse que só viu dois sujeitos dentro do veículo, contudo, notou com convicção apenas WDSON. Informou que WDSON estava conduzindo o carro que foi ele quem efetuou os disparos. Afirmou que ficou sabendo posteriormente que LUCAS estava com WDSON no veículo. Disse que achou estranho o fato, uma vez que ele e o irmão conversavam normalmente com WDSON. Informou que conhecia LUCAS e que não tinha nenhuma desavença com ele. Disse que LUCAS participa de gangue. Por fim, afirmou que viu LUCAS no banco do passageiro do veículo, bem como que a arma do crime era de cor preta (mídia CD de fls. 335). A vítima Jonas Vinício Araújo Ferreira disse em Juízo que estava no local no momento dos fatos, quando surgiu um veículo, o qual não sabe a marca nem modelo, e os integrantes efetuaram diversos disparos de arma de fogo, momento que correu para dentro de uma residência e constatou que um tiro acertou sua mão. Informou que não viu os autores (mídia CD de fl. 321). Regina Fernandes Almeida Oliveira, genitora das vítimas Rafael e Ronei, informou em Juízo que Ronei teria lhe dito que Rafael e LUCAS haviam discutido em razão de uma namorada, bem como que LUCAS teria dito que iria voltar e matar Rafael. Falou que Ronei disse que todos eram amigos, inclusive LUCAS, bem como andavam todos juntos (mídia CD de fl. 321). A testemunha policial André Salgado Ribeiro, por sua vez, afirmou que, um dia após o crime, uma testemunha que preferiu não se identificar, contou que no dia dos fatos, um veículo modelo Gol, de cor prata, chegou ao local com dois ocupantes e que ambos atiraram contra o grupo. Informou que na fuga o carro passou por essa pessoa e esta viu com clareza um rapaz branco, bem arrumado, bem como citou o apelido de “Playboy”. Disse que a polícia já desconfiava dos integrantes que residiam na “Barreira”, onde LUCAS morava, pois tais pessoas tinham rixa com os integrantes que moravam no bairro do Mestre D’armas, Planaltina/DF. Afirmou que foram até a residência de LUCAS e que sua família teria dito que este estava andando bastante com WDSON, proprietário de um veículo marca Gol, de cor prata. Disse que no decorrer das investigações surgiram várias denúncias anônimas falando que os autores do referido crime eram LUCAS e WDSON, relatando, inclusive, que WDSON tinha uma namorada próxima ao local dos fatos e que os acusados tiveram um desentendimento e, por isso, efetuaram os disparos contra o grupo. Informou que uma pessoa ligou na sessão, oportunidade que esta relatou que teria ouvido WDSON comentando que tinha matado um menino de 13 (treze) anos, justamente a idade de Rafael. Disse que, posteriormente, interrogaram WDSON e este narrou toda dinâmica delitiva. Afirmou que o pai de WDSON apresentou a arma do crime para a polícia. Por fim, falou que interrogaram LUCAS, contudo este negou que tenha ido ao local do crime pela parte da noite, bem como que estava com sua namorada na hora dos fatos (mídia CD de fl. 321). Da leitura da prova oral coligida, evidencia-se que, apesar da retratação e da negativa de autoria apresentadas pelos recorrentes, os depoimentos prestados em Juízo pela vítima Ronei de Oliveira Magalhães, pela informante Regina Fernandes Almeida Oliveira e pelo policial André Salgado Ribeiro, apontam a presença de indícios mínimos de autoria dos crimes imputados aos réus WDSON OLIVEIRA e LUCAS VASCONCELOS. Por outro lado, do acervo probatório que integra o feito, a priori, não se verifica qualquer das hipóteses previstas nos incisos do artigo 415 do Código de Processo Penal. Assim, apurada a materialidade delitiva, bem como a presença de indícios de autoria, registro que este não é o momento adequado para a análise dos argumentos de mérito trazidos pelas Defesas dos recorrentes, os quais deverão ser examinados pelo Conselho de Sentença, durante o julgamento no Tribunal do Júri. Por hora, o exame é de mera admissibilidade da acusação, prevalecendo nesta etapa o princípio in dubio pro societate e não o in dubio pro reo.



    Como se observa, na origem, o TJ chegou à conclusão da existência de indícios suficientes de autoria e de provas da materialidade para levar o caso ao Tribunal do Júri. Não se pode esquecer que existe testemunha presencial dos fatos, além de diversas denúncias anônimas sobre a suposta autoria. Ainda, embora de forma indireta, há testemunhos de pessoas que, em tese, estiveram muito próximas aos fatos. Aliás, tais elementos de prova foram ratificados em juízo. Assim, não se pode deixar de mencionar que, em recente julgamento (2/4/2024) nesta Quinta Turma, nos autos do RHC n. 172.039/CE, em meu voto-vista (inicialmente divergente, antes de a Relatora modificar o seu voto para acompanhar o entendimento), manifestei no seguinte sentido, em situação análoga a destes autos: [...].



    Registro ainda que esta Corte, no julgamento do AgRg no HC n. 810.692/RJ, apreciou uma questão semelhante e realizou o distinguishing em relação ao entendimento deste STJ dos últimos tempos, consignando: [...].



    Ademais, há de se destacar que a jurisprudência neste Superior Tribunal de Justiça admite até mesmo tão somente indícios suficientes em situações especiais e mesmo que eventualmente não inteiramente judicializados (art. 155 do CPP), para uma eventual pronúncia perante o Tribunal do Júri. Veja-se: [...].



    Nesse contexto, não há como, na presente via e nesta Corte Superior, afastar a convicção das instâncias ordinárias, o que enseja a análise holística do caso concreto sob todas as vertentes aqui esposadas, e não apenas com amparo em uma jurisprudência baseada em casos de debate de uma eventual pronúncia insubsistente. Portanto, in casu, não se vislumbram motivos a retirar da competência constitucional do Tribunal do Júri a apreciação dos presentes fatos, pois não há como se considerar que seria manifestamente infundada a pronúncia, pois o que se tem, in casu, na verdade, seriam apenas versões conflitantes, as quais não competem a este STJ subtrair do juiz natural da causa previsto no art. 5º, inciso XXXVII, “d”, da Constituição Federal). Sobre as versões conflitantes no Júri e assente nesta Corte Superior: [...].



    Sendo assim, reafirmando a conclusão da origem, tem-se que é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus ou do seu recurso ordinário para a análise de teses que demandem incursão no acervo fático-probatório. Vejamos: [...].



    Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.264.190/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 3/10/2023.



    Diante disso, não se constatou a flagrante ilegalidade apontada.



    Ante o exposto, não conheço do habeas corpus. (doc. 3 – grifei).  



    Neste writ, os impetrantes requerem, “[...] diante da ilegalidade manifesta e insuperável da pronúncia, que seja analisado o mérito da impetração e declarada a nulidade da pronúncia por ausência absoluta de justa causa, reconhecendo-se a invalidade do processo desde então” (doc. 1, p. 8).  



    É relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição desta Suprema Corte, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, para além da preclusão da questão colocada, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 928.524/DF (doc. 3). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento do writ por supressão de instância. 



    Nessa mesma direção:  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER APTOS A PERMITIR A SUPERAÇÃO DESSE ÓBICE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Nulidades processuais. II. Questão em discussão 2. Pretendida anulação da ação penal. III. Razões de decidir 3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. 4. Ausentes ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 246.735 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30/10/2024 – grifei)  



    Ementa AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023 – grifei).  



    Para além disso, registro que não verifiquei, nos autos, nenhuma ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado. Isso porque a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que:  



    [...] bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório. (HC 229.089 AgR/MT, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16/10/2023 – grifei).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de novembro de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator